Tribunal: TJBA
Processo: 8025416-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8025416-08.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: KAUAN SAO PEDRO DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
CLECIA SOUZA CERQUEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RUY BARBOSA-BA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIZAÇÃO COM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado com o objetivo de assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sob alegação de ilegalidade na decisão que, em sentença condenatória, manteve a prisão preventiva com fundamento na persistência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa do direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória; (iii) determinar se existe incompatibilidade entre a prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de recorrer em liberdade não é absoluto e pode ser restringido quando presentes, de forma fundamentada, os requisitos da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 387, § 1º, do CPP.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta ao manter a custódia cautelar, baseada na gravidade do delito, na quantidade expressiva de droga apreendida, no fracionamento do entorpecente e na tentativa de evasão do réu.

A remissão aos fundamentos já utilizados para decretar a prisão preventiva é válida e aceita pela jurisprudência, não sendo exigida repetição exaustiva dos argumentos.

A quantidade de droga não foi erroneamente considerada, pois o laudo pericial indica que a massa ínfima refere-se apenas à amostra analisada, sendo correta a conclusão de apreensão de quantidade significativa.

O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de fatos e provas, especialmente quanto à quantidade de entorpecente.

Não há incompatibilidade entre a negativa de recorrer em liberdade e o regime semiaberto, desde que assegurada a compatibilização da custódia com o regime fixado.

A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência quando fundamentada em elementos concretos e na necessidade de resguardar a ordem pública.

A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão após condenação quando presentes fundamentos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando a sentença condenatória demonstra, de forma fundamentada, a presença dos requisitos da prisão preventiva.

2. A remissão a fundamentos anteriores da prisão cautelar é válida quando persistem as circunstâncias que a justificaram.

3. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime inicial semiaberto, desde que haja compatibilização.

4. O habeas corpus não se presta ao revolvimento fático-probatório sobre a quantidade de droga apreendida.

5. A prisão cautelar fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 692857/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 15.02.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8025416-08.2026.8.05.0000
, da Comarca de Ruy Barbosa/BA, tendo como Impetrante a Advogada
CLÉCIA SOUZA CERQUEIRA (OAB/SP: 432.296)
e P
aciente

KAUAN SÃO PEDRO DA CONCEIÇÃO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal em conhecer e DENEGAR a ordem
,
pelas razões dispostas no voto.